Tribunal: TJES
Processo: 0031368-30.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031368-30.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: EDNILZA STABENOW e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONTENÇÃO DE TALUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para condená-lo, de forma subsidiária, à obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de projeto técnico de contenção de talude e estabilização de encosta, no bairro Ulisses Guimarães, em razão de risco ambiental oriundo de corte indevido realizado pela empresa Contex Construções LTDA. A condenação fixou prazo de quatro meses para cumprimento após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
, com imposição de obrigação não pleiteada; (ii) definir se a sentença é contraditória ao reconhecer atuação administrativa e, ainda assim, condenar o Município por omissão; (iii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a omissão do Município e o dano ambiental, apto a ensejar responsabilidade subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento não se caracteriza como
extra petita
, pois a obrigação imposta — apresentação e execução de projeto técnico — configura desdobramento lógico do pedido inicial de cessação de risco ambiental, compatível com a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, nos termos do art. 492 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4)
A sentença não apresenta contradição ao reconhecer que, embora o Município tenha adotado providências formais (notificações, interdição administrativa), foram insuficientes para impedir a continuidade da degradação ambiental provocada por obra irregular, sem licença, nem plano de recuperação.

5)
A omissão do Município, evidenciada pela ausência de medidas eficazes — como judicialização, execução forçada ou intervenção direta —, caracteriza falha no dever constitucional de proteção ambiental (CF/1988, caput e §1º do art. 225), legitimando a responsabilização na forma subsidiária.

6)
Na responsabilidade civil ambiental, o nexo causal decorre da omissão que contribui para o agravamento ou perpetuação do dano, admitindo a jurisprudência que a omissão estatal, mesmo superveniente, gera responsabilidade objetiva, com base no risco integral (§1º do art. 14 da Lei 6.938/81).

7)
A aplicação do princípio da precaução impõe ao Poder Público atuação preventiva e eficaz diante de riscos ambientais, independentemente de certeza científica, sendo a atuação insuficiente do Município causa juridicamente relevante para a responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição judicial de apresentação e execução de projeto técnico de contenção ambiental se insere no contexto do pedido de cessação de risco ambiental, não configurando julgamento extra petita.

2. A responsabilidade do Município por omissão no dever de fiscalização ambiental exsurge quando, mesmo ciente da irregularidade, adota apenas medidas formais e ineficazes, permitindo a continuidade do dano.

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, e o nexo de causalidade se estabelece quando a omissão administrativa contribui para o agravamento ou perpetuação do risco ou do dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 1º; CPC, arts. 141 e 492; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.427.854/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, Súmula 652.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade subsidiária do Município de Vila Velha em razão de suposta omissão na fiscalização e na adoção de medidas preventivas e reparatórias a dano ambiental e urbanístico causado por corte de talude realizado pela empresa Contex Construções LTDA, abaixo do empreendimento “Residencial Vista Linda I e II”, localizado no bairro Ulisses Guimarães.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

O apelante argumenta que a sentença teria ultrapassado os limites objetivos do pedido, ao impor obrigação de fazer não formulada expressamente na inicial.

Tal assertiva, entretanto, não se sustenta.

O pedido de condenação do Município à obrigação de fazer consistente em cessar qualquer ameaça de dano ambiental e urbanístico decorrente do corte do talude fora expressamente formulado pelo Ministério Público na exordial.

A obrigação imposta pela sentença – apresentação e execução de projeto de contenção do talude – insere-se claramente nesse contexto, tratando-se de medida necessária, proporcional e instrumental à finalidade pretendida: a cessação do risco ambiental instalado.

Não se trata de inovação decisória, mas de desdobramento lógico do pedido originário.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não viola os limites objetivos da demanda ao conferir interpretação lógico-sistemática à inicial, extraindo dela os pedidos implícitos e suas consequências jurídicas.

O REsp 1803155/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, bem sintetiza essa orientação:

“
Consoante os arts. 141 e 492 do CPC/2015, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o juízo de origem, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido declarado nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
O juiz não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial e não está restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, porquanto a ele é permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que a parte pretende obter.
” (AgInt no AREsp n. 2.427.854/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade
.

MÉRITO

O Município alega que a sentença reconheceu atuação diligente da Administração Pública, mas a condenou por omissão, o que configuraria contradição insanável.

Não assiste razão ao recorrente.

Ainda que a Administração tenha adotado medidas pontuais, como a lavratura de notificações e a interdição administrativa da obra, restou fartamente demonstrado nos autos que essas medidas foram insuficientes para evitar o prosseguimento da degradação ambiental.

A empresa Contex manteve a atividade mesmo sem licença ambiental, não apresentou o plano de recuperação de área degradada (PRAD) exigido, nem executou obras de contenção do talude, gerando situação de risco para a coletividade.

O Município tinha conhecimento do quadro desde, ao menos, janeiro de 2016, conforme documentos anexados pelo próprio ente municipal e, mesmo diante da gravidade dos riscos – apontados pela Defesa Civil e por diversos órgãos técnicos – limitou-se à atuação burocrática, sem buscar medidas efetivas para neutralizar o risco, tampouco acionou judicialmente a empresa para cumprimento das obrigações ambientais.

Logo, inexiste contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença.

A atuação do Município não restou negada, mas, sim, qualificada como insuficiente e, portanto, omissiva frente ao dever constitucional de proteção ambiental, fundado no caput e §1º do art. 225 da Constituição Federal.

A responsabilidade do Município fora corretamente fixada na forma subsidiária, nos termos da Súmula 652 do STJ, segundo a qual “
a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.
”

Outro ponto de insurgência do Município diz respeito à ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental.

Ocorre que a jurisprudência pátria reconhece que, na seara da responsabilidade civil ambiental, é suficiente demonstrar que a omissão administrativa contribuiu para o agravamento ou perpetuação do dano.

A responsabilidade é objetiva, nos termos do §1º do art. 14 da Lei 6.938/81, e decorre do risco integral.

A omissão estatal, ainda que posterior ao início do dano, tem aptidão para gerar a obrigação de indenizar ou reparar.

Isso porque se exige do Poder Público não apenas uma postura reativa, mas preventiva e eficaz na proteção ambiental.

O princípio da precaução, que rege a matéria, exige a adoção de medidas mesmo diante da incerteza científica sobre o risco, como bem expôs a sentença.

Com efeito, o Município dispunha de poder-dever para adotar medidas mais incisivas: ajuizar ação contra a empresa, interditar fisicamente a obra, promover intervenção direta com base no risco à vida e ao meio ambiente, como autoriza a ordem jurídica.

A omissão prolongada, pois, permitiu a degradação ambiental, conferindo suporte fático e jurídico à responsabilização subsidiária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC, haja vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 07 a 11.07.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.